Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-53.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003151-53.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MARQUES DA SILVA - CPF: 748.361.371-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUCEMAR THOME - CPF: 020.618.751-30 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MAIARA DA SILVA LEITE ANDRADE - CPF: 062.138.601-42 (ASSISTENTE), FELIPE IURI DOS SANTOS - CPF: 062.133.171-63 (ASSISTENTE), INES DA SILVA - CPF: 004.975.451-36 (ASSISTENTE), MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNCAO - CPF: 038.490.691-50 (ASSISTENTE), FRANKLIN WILLIAM MARQUES - CPF: 065.278.495-08 (ASSISTENTE), ADRIANO MARQUES DA SILVA - CPF: 748.361.371-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP), consistente no alegado assassinato de homem, com disparos de arma de fogo, em razão de desentendimento banal sobre estacionamento de veículo. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária sob alegação de legítima defesa; (ii) alternativamente, impronúncia por ausência de indícios de autoria; (iii) subsidiariamente, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) examinar se os autos revelam ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar a impronúncia; (iii) analisar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente, o que não se verifica, havendo elementos que revelam reação desproporcional do agente diante de discussão banal, não evidenciando agressão injusta, atual ou iminente.

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando tais elementos estão presentes nos autos, conforme narrativas testemunhais e laudos periciais.

5.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude.

2.

A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito autorizam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, arts. 23, II; 25; 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2740251, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 09.12.2024; REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03.04.2018; TJMT, RESE 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024; TJMT, RESE 0014349-45.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Jucemar Thome
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de SINOP/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), proferida nos autos da ação penal em trâmite na Comarca de Sinop/MT.

Em suas razões recursais [ID 193615990], o recorrente pleiteia: a) sua absolvição sumária, sob alegação de ter agido em legítima defesa; b) alternativamente, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria; c) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Devidamente apresentada as contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 296797439).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 296797440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procuradora,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pelo
desprovimento do Recurso em Sentido Estrito,
assim ementando:

“Ementa: Recurso em sentido estrito – Recorrente alega: 1) Excludente de ilicitude – Legítima Defesa – Não configurada de plano nos autos – Apenas pela versão do Recorrente - impossibilidade - primeira fase do tribunal do júri – Juízo de admissibilidade – indícios de autoria e materialidade comprovados. 2) Ausência de prova – animus necandi – descabimento – acervo probatório suficiente para a decisão de pronuncia – soberania dos vereditos. 3) exclusão das qualificadoras – não acolhimento – incidência das qualificadoras demonstradas nos autos deve ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Inclua-se na pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia no ID 296796980 págs 7-8:

“(...) Consta do presente inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 06h20min, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Alemão”, localizada nas margens da BR 163, bairro Camping Club, nesta cidade de Sinop/MT, JUCEMAR THOMÉ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Adriano Marques da Silva, consoante exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 54/56) e laudo pericial do local do crime (fls. 57/56).

Consta que no dia dos fatos, o acusado JUCEMAR solicitou à Marllon Taylor Bitts de Assunção, que estava juntamente com a vítima, que retirasse seu veículo que estava estacionado em frente à garagem de sua residência, sendo que a vítima respondeu ao acusado que logo iria retirar o veículo.

Na sequencia, o acusado JUCEMAR bateu no capô do veículo de Marllon de forma abrupta, sendo que a vítima lhe indagou se estaria nervoso. Por conseguinte, o acusado direcionou a mão à sua cintura, sendo indagado pela vítima se o mesmo estaria armado.

Ato contínuo, o acusado JUCEMAR, em razão do banal desentendimento, sacou a arma de fogo e, de inopino, efetuou disparos em direção à vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 54/56, que foram a causa determinante de sua morte.”

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

1. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA

A defesa, ao interpor o presente recurso, pleiteia, em síntese, a impronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela a impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência n.o 2016.397739 (ID n.o 63702496 - págs. 13/16), do termo de reconhecimento de cadáver (ID n.o 63702496 - pág. 17), do relatório de local de crime (ID n.o 63702496 - págs. 26/27), do termo de exibição e apreensão (ID n.o 63702496 - pág. 51), da certidão de óbito (ID n.o 63702496 - pág. 53), do laudo pericial (ID n.o 63702496 - págs. 57/60), do relatório de investigação policial (ID n.o 63702496 - págs. 61/66), do laudo de exame de necropsia (ID n.o 63702496 - págs. 68/69), do mapa topográfico indicativo das lesões (ID n.o 63702496 - págs. 70/71) e do laudo pericial do local de morte violenta (ID n.o 63702496 - págs.

Os indícios de autoria encontram-se amplamente demonstrados nos autos através de múltiplos elementos probatórios convergentes. A testemunha presencial Marllon Taylor Bitts de Assunção detalhou em juízo que, o recorrente pediu para que retirasse seu veículo que estava estacionado próximo à borracharia. Na sequência, a vítima interferiu na situação, momento em que o recorrente sacou a arma e efetuou o disparo contra Adriano Marques da Silva. Vejamos:

“(...)
Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
O carro estava ligado, eu desliguei o carro e abri, ele veio do fundo, se eu falar pra senhora que eu sei quem que é, eu nem sei por que eu nunca nem tinha visto. Aí ele veio do fundo de dentro, tinha um povo lá, ele veio do fundo da borracharia, falou pra mim tirar o carro, falei bacana. Entrei no carro nessa o cara veio por trás do meu carro começou a discutir com ele, e eu saí do carro, certo, o carro ligado começou porque ele sacou a arma na hora, à porta do carro estava aberto.

Promotora de Justiça:
E aí quando ele sacou a arma, o senhor correu?

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Sim, corri.

Promotora de Justiça:
É, ele chegou alemão, chegou a dar um tapa no capô do seu veículo.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Chegou.

Promotora de Justiça:
Que é o senhor disse assim, ó, que ao descer do veículo suspeito, como é conhecido isso no teu depoimento lá na delegacia, é o suspeito conhecido por Aalemão, chegou até o depoente, pediu para que o mesmo retirasse seu veículo, pois o alemão queria colocar essa caminhonete no lugar e que o alemão estava com uma latinha de cerveja na mão e em visível estado de embriaguez.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Até esse ponto, o rapaz que morreu não tinha chegado.

Promotora de Justiça:
É o senhor disse que no mesmo momento, depoente obedeceu a ordem de alemão e entrou no seu veículo para retirá-lo.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Certo.

Promotora de Justiça:
É que, neste momento, a vítima Adriano saiu de trás do veículo e falou para o suspeito Alemão fica, neném, ele já vai tirar o carro já alemão, momento em que alemão se estranhou com a vítima e deu um tapa no capô do veículo do depoente.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
O tapa foi antes do rapaz chegar senhora.

Promotora de Justiça:
O tapa foi antes?

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Isso.

Promotora de Justiça:
Aí, segundo o relato do senhor, que a vítima, Adriano falou, uai, você tá brabo e não encostou no suspeito alemão e que alemão imediatamente levou a mão na cintura, momento em que a vítima, Adriano perguntou, uai, você está armado, então mostra essa porra aí e a vítima bateu com a mão na cintura do suspeito alemão, vindo a sentir a arma a arma de fogo na cintura.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Eles não chegaram à via de fatos.

Promotora de Justiça:
Foi isso?

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Não nenhum relou a mão no outro.

Promotora de Justiça:
A não chegou a pegar, mas ele chegou a falar essas coisas aqui que o senhor mencionou?

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Falou, mais ou menos.

Promotora de Justiça:
Tipo para mostrar a arma, algo assim.

Testemunha Marllon Taylor Bitts De Assunção:
Ele estava em estado de embriaguez, senhora, isso é essa, essa coisa aconteceu, não deu, falando assim é longo, mas foi rápido. Então foi uma coisa em cima da outra assim ele já sacou, atirou e eu saí correndo. (...)”
trecho extraído da sentença de pronuncia ID 296797417.

O informante Franklin William Marques, irmão da vítima, relatou em juízo que o recorrente "já passou a andar armado" devido a desentendimentos no bairro, com outras pessoas, e que no dia dos fatos houve uma discussão banal ali na frente, sendo que o recorrente já estava enfurecido e atirou em seu irmão:

“
Testemunha Franklin William Marques:
Tá bom, é até onde eu sei o que acontece é o seguinte é o Jucemar já tinha um desentendimento ali na onde nós morava, no camping clube e até então ele já estava, já passou a andar armado, né por conta desse desentendimento dele.

Promotora de Justiça:
Só um minutinho, mas esse desentendimento era com Adriano ou não?

Testemunha Franklin William Marques:
Não, não, não era com Adriano, não era com meu irmão não, e o que acontece é o seguinte, que nesse dia é o menino, que trabalhava na padaria que é o Felipe estava, soltou uma bomba lá de artifício e ele foi lá com revólver em punho, amedrontar o menino, entendeu? Levou, falou que se o menino não parasse, ia atirar na boca do rapaz. Até então, o rapaz soltou outra bomba, só que falhou, né, e tá beleza aí daí, então. É o meu irmão, pegou e foi num, num estabelecimento ao lado, lá da borracharia dele, do alemão, para comprar bebida e ai chegou um amigo dele chamado Marlon, e os 2 pararam lá na frente da borracharia do alemão. E o alemão veio lá de cima, já nervoso por causa desse episódio da bomba, entendeu? Ele tinha ingerido muito álcool, não sei o que ele tinha ingerido e chegou lá no estabelecimento dele, aí discutiu com meu irmão por causa que o carro estava na entrada da garagem, e atirou no meu irmão, atirou meu irmão sem defesa nenhuma, meu irmão não teve tempo de reação para nada. O rapaz que estava com meu irmão, Marlon, falou.

Promotora de Justiça:
O senhor não estava presente ali no momento?

Testemunha Franklin William Marques:
Não, eu não estava presente no momento.

Promotora de Justiça:
É a motivação foi em relação a esse desentendimento aí banal ali na frente. Por causa disso, de tiro o carro?

Testemunha Franklin William Marques:
Foi, isso ele já veio lá de cima enfurecido por conta dessas bombas, né, até ia atirar num menino lá em cima na portaria do camping lá, e daí ele chegou lá brabo já e pediu pro meu irmão tirar meu irmão. Foi conversar com ele e daí ele já atirou, desceu do carro já atirando.

Promotora de Justiça:
É, o senhor sabe, se antes desse fato eles tiveram algum desentendimento o Jucemar e o Adriano?

Testemunha Franklin William Marques:
Não, não tiveram não.

Promotora de Justiça:
Eles se conheciam ali do bairro?

Testemunha Franklin William Marques:
Se conheciam.

Promotora de Justiça:
Mas sempre foi normal, nunca teve nada?

Testemunha Franklin William Marques:
Nossa normal, normal, tranquilo.

Promotora de Justiça:
E o senhor sabe quantos disparos que que foi dado?

Testemunha Franklin William Marques:
O rapaz falou que foi 3 foi 3 ele atirou o primeiro já pegou no olho do meu irmão, atirou de novo, e daí, quando o meu irmão caiu, ele colocou mais bala no revólver e atirou nas costas do meu irmão falando que perguntou se o menino queria vir. O menino estava com ele também falou. Se você quiser, vim também, pode vim, aí, montou no carro e sumiu.

Promotora de Justiça:
Uhum, foi por um motivo, uma discussão banal que isso aconteceu?

Testemunha Franklin William Marques:
Foi porque se meu irmão chegou, encostou o carro lá e ele chegou para entrar. A mesma falou que já ia tirar, até brincou com ele, até brincou na hora com ele lá acho que não tem essa necessidade da pessoa ceifar a vida de uma pessoa por esse motivo, né, então eu acredito que foi motivo banal, né?

Promotora de Justiça:
E o senhor conhecia o acusado que o Jucemar Thomé?

Testemunha Franklin William Marques:
Conhecia também.

Promotora de Justiça:
Como que ele era ali, na vizinhança, ele era tido como uma pessoa tranquila, violenta?

Testemunha Franklin William Marques:
A ele é, ele era uma pessoa, tinha um comércio dele, porém era uma pessoa muito ignorante, violento. Ninguém podia é debater nada com ele, entendeu? É uma pessoa que sem comentários.

Promotora de Justiça:
É em relação a esse fato, o senhor soube de mais gente ali que presenciou esse momento do ocorrido?

Testemunha Franklin William Marques:
Do ocorrido do ocorrido só foi, só foi ele o meu irmão que faleceu, o Jucemar o Marlon que é a outra testemunha e a esposa do Jucemar que também chegou na hora.

Promotora de Justiça:
É o Marlon, foi ouvido agora, ele está preso, é hoje em dia, ele disse que não conhecia a vítima, o acusado, ele estavam juntos no dia?

Testemunha Franklin William Marques:
Eles estavam juntos no dia.

Promotora de Justiça:
A vítima chegou junto com Marlon no carro?

Testemunha Franklin William Marques:
Não, o meu irmão chegou e daí o Marlon chegou depois.

Promotora de Justiça:
Ata, entendi. Eles eram amigos?

Testemunha Franklin William Marques:
Não, eles eram supostamente, ele era com é colegas alguma coisa, né?

Promotora de Justiça:
É porque ele falou que estava morando a pouco tempo lá no bairro o Marlon.

Testemunha Franklin William Marques:
Isso, aham pouco tempo mesmo.

Promotora de Justiça:
Mais alguma coisa, senhor Franklin, que o senhor sabe sobre o fato?

Testemunha Franklin William Marques:
A o que eu sei é que ele era uma pessoa ignorante, e ele estava andando armado, ele estava andando armado por conta dessa é esposa dele que ele tinha separado, e o ex-marido dela estava andando armado por que ele ameaçou o rapaz e os dois estavam se estranhando por isso ele passou a andar armado, aí foi quando ele estava tomando cerveja lá na portaria e o menino soltou a bombinha e ele ficou nervoso, entendeu?

Promotora de Justiça:
E o seu irmão o Adriano, ele era de arrumar confusão?

Testemunha Franklin William Marques:
Oh, meu irmão, meu irmão seguinte é, ele já teve várias passagens, mas, no entanto, no tempo em que ele faleceu ele estava tranquila eu tinha recém chegado também do meu estado, né, do estado que eu vim, tinha pouco tempo eu estava pra cá, tinha um ano e pouco, ele estava tranquilo, trabalhando ali no camping de pedreiro, até então, não era de confusão, nesse tempo que eu estava aqui, né.

Promotora de Justiça:
Tá certo, obrigado, senhor Franklin, sem mais perguntas.

Testemunha Franklin William Marques:
Ok.”
trecho extraído da sentença de pronuncia ID 296797417.

A testemunha Felipe Iuri dos Santos relatou em juízo que o recorrente demonstrava comportamento agressivo naquele dia, tendo inclusive ameaçado terceiros com arma de fogo aproximadamente uma hora antes do crime:

“
Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Cara, o que aconteceu aí foi o seguinte, é, eu trabalhava numa padaria na época e na frente dessa padaria tinha uma lanchonete e esse alemão estava bebendo lá, era num sábado à noite, se eu não me engano. E aí eu estourei uma bombinha lá, cara, tinha uns meninos que estavam junto comigo lá, estava com umas bombinhas, eu estourei uma bombinha e aí ele, acho que ele não gostou do estouro, da bombinha. Ele sacou o revólver de dentro da camioneta e veio em mim, apontou em mim e falou que se eu fosse estourar outra bombinha, ele ia atirar em mim, né, aí eu peguei e saí fora, fui embora. Aí passou, acho que um determinado tempo, questão de 1 hora por aí eu já fiquei sabendo que ele tinha matado o outro menino lá embaixo em um restaurante que era aproximadamente uns 1000 metros de onde tinha acontecido esse fato comigo.

Promotor de Justiça:
Tá é nesse dia o Jucemar estava bebendo nesse local, onde é que ele que ele estava?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
É onde eu estava trabalhando, era uma panificadora e aí onde ele estava bebendo era na frente, uns 200 metros assim de frente mais ou menos.

Promotor de Justiça:
Tá, é ele ameaçou o senhor pelo fato de o senhor ter soltado bombinhas próximo a ele, seria isso?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Isso próximo, aham. Aí ele veio e me ameaçou, falou que se eu estourasse mais uma, ele ia dar um tiro em mim, né? Aí eu peguei e fiquei quieto, né, ele estava armado, aí eu peguei e fui embora. Aí passou um tempo depois eu já fiquei sabendo da notícia que ele tinha atirado no cara lá e tinha matado o cara.

Promotor de Justiça:
Tá, é o senhor se recorda aí dele, dele apontar essa arma. O senhor chegou a ver ele pegando ela?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
É ele pegou dentro da dentro da caminhonete essa arma, aí ele veio com ela na mão daí.

Promotor de Justiça
: Tá, é eu indago, quando o senhor foi ouvido inicialmente, já tem alguns anos, é o senhor de fato narrou que ele teria ido até a caminhonete ao veículo dele e pegado algo, na época o senhor não, não se recordou ali, mas então ele pegou essa arma de fogo e foi portando ela no sentido do senhor?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Isso aham.

Promotor de Justiça:
Uhum, tá, o senhor já conhecia ele de onde, o Jucemar, que é o vulgo alemão, o borracheiro?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Conhecia ele tinha uma borracharia do lado da onde aconteceu esse assassinato aí, como eu trabalhava numa padaria ali eu era atendente, então eles, pessoal, era tudo cliente, sabe, ele sempre vinha comprar comigo ali, comprava bebida e comprava tudo, né.

Promotor de Justiça:
Tá o Jucemar, é já tinha alguma discussão ou desentendimento anterior com o senhor?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Comigo não, ele sempre foi um cara bacana e nós nunca se desentendeu, eu nunca vi maldade da parte dele assim comigo nunca, não, nós, eu tinha um conhecimento assim com ele, assim, não vou saber de falar há um tempo, mas o tempo que eu conversei com ele, que eu atendia ele, que ele vinha no estabelecimento onde eu trabalhava, sempre normal, nunca teve um atrito, uma discussão, nada.

Promotor de Justiça:
E em relação ao Adriano?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Já o Adriano também era um cara bacana, é, ele vinha direto, eu conversava comigo, ele gostava de tomar uma cerveja lá e aí eu nunca tive atrito com ele também. Agora, se ele e esse alemão tinha desentendimento, alguma coisa, eu já não sei falar.

Promotor de Justiça:
Tá, o senhor sabe se o se o alemão tinha fama de ser bravo, de arrumar confusão?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Eu fiquei sabendo alguns boatos, mas depois do acontecido, né.

Promotor de Justiça:
É quando o senhor foi ouvido, constou, é essa informação de que o Jucemar tinha fama de ser bravo lá no bairro, no camping clube, é principalmente quando ele fazia uso de bebida alcoólica. O senhor se recorda de ter mencionado isso?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Isso aí é o que o pessoal falava, entendeu tipo assim, mas comigo ele nunca foi.

Promotor de Justiça:
E ele costumava fazer uso frequente de bebida alcoólica?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Sim.

Promotor de Justiça:
Tá, Felipe a respeito do acontecido envolvendo o Jucemar e o Adriano, é o que, que o senhor ficou sabendo especificamente?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Do acontecido você fala?

Promotor de Justiça:
Isso, aham.

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Cara, logo quando aconteceu isso aí que ele a me ameaçou ali aí eu fui pra casa um tempinho depois ali, aí o meu primo, um primo meu que me ligou e falou, agradece a Deus aí que o alemão acabou de matar o menino aqui no baile aqui. E aí eu fiquei pensando, né, eu falei, poderia ter sido eu.

Promotor de Justiça:
O Felipe, e o que que o teu primo narrou, qual que foi a motivação, por que que ele fez isso?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Ele só me ligou e falou, ele falou isso aí, acho que ele estava lá, estava rolando um baile lá nessa hora que aconteceu isso aí, né? E aí acho que se meu primo estava lá, ele só me ligou e falou, falou, ó, o alemão acabou de matar um cara aqui no baile aqui. E quando eu tinha falado já para ele, né, que o alemão tinha apontado uma arma para mim ali em cima, tinha ameaçado.

Promotor de Justiça:
Tá mas a motivação, eventual, discussão, ele narrou algo nesse sentido?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Não
.

Promotor de Justiça:
Consta dos altos aqui que o que o alemão teria solicitado o Marlon para retirar o veículo que estava em frente à garagem da residência. Senhor se recorda se ele morava por ali?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Verdade, foi era uma Paraty verde, se eu não me engano, diz que esse Marlon aí estacionou na frente da borracharia dele. Lá ele foi pedir para tirar esse Marlon, aí ele saiu como testemunha também, ele morou aqui no campus aqui um bom tempo. É, faz tempo que ele foi embora daqui, nunca mais vi esse cara.

Promotor de Justiça:
Tá, mas é o senhor se recorda de ter chegado ao conhecimento do senhor que a motivação teria sido essa?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Ó, mas é tipo assim, me falaram, né, no dia eu fiquei sabendo que quem colocou o carro lá na frente da borracha do alemão foi esse Marlon aí, e aí parece que o Jucemar foi tirar satisfação, mas acho que foi com o cara errado, né, em vez dele tirar satisfação com o Marlon, ele tirou com o Diego e aí aconteceu isso aí, se eu não estou enganado.

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Tá, mas o Diego é que a vítima aqui, é o Adriano.

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
É

que chamava ele de Diego aqui, na verdade, no camping aqui, o pessoal conhecia ele como Diego.

Promotor de Justiça:
O Adriano era conhecido por Diego?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Isso e eu mesmo conheci ele por Diego.

Promotor de Justiça:
Tá o senhor sabe se ele era amigo do Marlon? Eles tinham alguma relação?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Sim.

Promotor de Justiça:
Eles eram amigos?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
É eles eram amigos os 2.

Promotor de Justiça:
Tá, e o senhor disse ter se recordado aí agora até do carro, né? Uma Paraty é, eles mencionaram se teve alguma discussão antes, como é que que aconteceu?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Não.

Promotor de Justiça:
Não mencionaram. Ou o senhor não sabe dizer?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Não eles mencionaram que o esse de Marlon tinha colocado a Paraty na frente da borracheira do alemão, mas aí se foi realmente o assassinato, foi por causa disso, eu não sei te falar.

Promotor de Justiça:
Tá, o senhor se recorda de mais alguma coisa que possa contribuir?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Cara, acho que é só acho que é isso aí mesmo.

Promotor de Justiça:
Era comum o Jucemar andar armado. Já tinha visualizado ele com arma de fogo em outras ocasiões?

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
Eu sabia que ele andava, mas nunca, nunca cheguei a presenciar. Sabia por que os outros falavam.

Promotor de Justiça:
Tá, e o Adriano, o senhor sabia se se ele costumava arrumar confusão com outras pessoas? O senhor disse que com o senhor ele nunca teve problema.

Testemunha Felipe Iuri Dos Santos:
É não que eu saiba, com os outros também, não, aí comigo também, ele nunca arrumou problema comigo não.”
trecho extraído da sentença de pronuncia ID 296797417.

Além dos depoimentos, o próprio recorrente, durante seu interrogatório na fase policial, confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, embora tenha alegado legítima defesa. A arma utilizada no crime foi apresentada espontaneamente pelo recorrente à autoridade policial, sendo posteriormente submetida a exame pericial que confirmou sua eficiência para realização de disparos. (ID 296796980 págs. 47-48).

O laudo de exame de necropsia atestou que a morte da vítima decorreu de "choque hipovolêmico" causado por ferimentos de projétil de arma de fogo, cujas lesões encontradas são compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas. O laudo pericial do local do crime confirmou a ocorrência de morte violenta perpetrada contra Adriano Marques da Silva com emprego de instrumento pérfuro-contundente (PAF).

Como bem já relatado nos autos, para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige certeza absoluta, mas apenas probabilidade de que o acusado tenha sido o autor do crime.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"A

decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, requer a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta, reservada à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri." (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10290165120238110015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Assim, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

2. DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

O recorrente pleiteia sua absolvição sumária, sob a alegação de ter atuado amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 25 do Código Penal. Todavia, tal pretensão não encontra respaldo para ser acolhida.

Consoante o disposto no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária é admissível apenas quando restar comprovado, de maneira inequívoca, que o agente agiu amparado por excludente de ilicitude. No presente caso, contudo, não há prova irrefutável da alegada legítima defesa sustentada pelo recorrente.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal:

"

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. Não havendo prova, estreme de dúvida, de haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença." (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00143494520138110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024)

O conjunto probatório demonstra que o recorrente, após uma discussão verbal banal sobre estacionamento de veículo, em que a vítima apenas interferiu para tentar apaziguar a situação, sacou, de forma deliberada, a arma de fogo que portava e efetuou disparos contra o ofendido desarmado.

A testemunha Marllon Taylor Bitts de Assunção, que presenciou os fatos, afirmou categoricamente que "não houve vias de fato" entre as partes, sendo que tudo aconteceu muito rápido, tendo o recorrente, após a discussão verbal, sacado a arma e efetuado o disparo. Em seu depoimento judicial, declarou: "foi rápido. Então foi uma coisa em cima da outra assim ele já sacou, atirou e eu saí correndo."

O informante Franklin William Marques, irmão da vítima, relatou que o recorrente "já passou a andar armado" devido a desentendimentos no bairro, com outras pessoas, e que no dia dos fatos houve uma discussão banal ali na frente. Por causa disso, de tirar o carro, sendo que o recorrente já estava enfurecido, atirou em seu irmão "sem defesa nenhuma, que não teve tempo de reação para nada".

A testemunha Felipe Iuri dos Santos relatou situação anterior que demonstra o comportamento agressivo do recorrente naquele dia. Detalhou que ele havia soltado uma bombinha e o recorrente sacou o revólver de dentro da camioneta, apontou, e lhe ameaçou dizendo que se fosse estourar outra bombinha, ele iria atirar, motivo pelo qual deixou o local, mas que, após aproximadamente uma hora, tomou conhecimento de que a vítima havia sido morta pelo recorrente.

Para a configuração da legítima defesa, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) agressão injusta; b) atual ou iminente; c) a direito próprio ou de terceiro; d) repulsa com os meios necessários; e) usando moderadamente tais meios.

No caso em análise, não restou comprovada a existência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. O que se observa é uma discussão verbal sobre estacionamento de veículo, situação que não autoriza o uso de arma de fogo como meio de defesa. Ademais, ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de alguma agressão verbal, o meio empregado pelo recorrente (disparos de arma de fogo) foi desproporcional e imoderado, extrapolando, em muito, os limites da legítima defesa.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

"Não se configura legítima defesa quando ausente agressão injusta atual ou iminente, sendo a vítima encontrada em estado de vulnerabilidade." (TJMT, N.U 1000951-94.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Portanto, não estando demonstrada de forma inequívoca a excludente de ilicitude alegada, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO

Conforme Enunciado Criminal n° 2 do Tribunal de Justiça deste Estado:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

3.1. MOTIVO FÚTIL

A qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, encontra-se suficientemente demonstrada no conjunto probatório.

As provas produzidas durante a instrução processual comprovam que o recorrente agiu impelido por motivação desproporcional e insignificante, consistente em desentendimento banal sobre estacionamento de veículo.

A testemunha presencial Marllon Taylor Bitts de Assunção foi enfática ao afirmar em seu depoimento judicial que a motivação para o homicídio estava diretamente relacionada a discussão trivial sobre retirada de veículo estacionado próximo à borracharia do acusado.

O informante Franklin William Marques, irmão da vítima, em sede judicial afirmou com precisão que: "Foi porque se meu irmão chegou, encostou o carro lá e ele chegou para entrar. A mesma falou que já ia tirar, até brincou com ele, até brincou na hora com ele lá acho que não tem essa necessidade da pessoa ceifar a vida de uma pessoa por esse motivo, né, então eu acredito que foi motivo banal, né?", evidenciando a banalidade da provocação que culminou no ato homicida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

"A existência de discussão prévia não afasta, por si só, a configuração do motivo fútil, visto que o objeto do entrevero pode ser, em si mesmo, fútil." (STJ - AREsp: 2740251, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/12/2024)

No caso em tela, a reação extrema do recorrente, que sacou arma de fogo e efetuou disparos fatais contra a vítima desarmada em virtude de discussão banal sobre estacionamento de veículo, demonstra a manifesta desproporção entre o motivo e a conduta homicida, caracterizando com precisão a qualificadora do motivo fútil.

3.2. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos.

As provas coligidas ao longo da instrução demonstram que o recorrente utilizou meio que reduziu significativamente as chances de defesa da vítima, Adriano Marques da Silva, ao realizar disparos de arma de fogo de forma abrupta e inopinada, em contexto que inviabilizou qualquer reação por parte do ofendido.

A testemunha ocular Marllon Taylor Bitts de Assunção descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos acontecimentos no momento crucial do delito, afirmando, em juízo, que 'não houve vias de fato' entre as partes e que tudo ocorreu de forma extremamente rápida, destacando que 'foi rápido. Então foi uma coisa em cima da outra assim ele já sacou, atirou e eu saí correndo'. Tal assertiva demonstra, de forma inequívoca, que os disparos foram realizados de modo a suprimir qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima.

O informante Franklin William Marques, irmão da vítima, corroborou tal circunstância ao afirmar em juízo que o recorrente
“discutiu com meu irmão por causa que o carro estava na entrada da garagem, e atirou no meu irmão, atirou meu irmão sem defesa nenhuma, meu irmão não teve tempo de reação para nada”
, evidenciando que os disparos foram efetuados de forma repentina, surpreendendo a vítima e impedindo qualquer possibilidade de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

"Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar." ( REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)

Portanto, havendo elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, para que seja devidamente apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto e em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por Jucemar Thome, mantendo integralmente a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025